Tribunal: TJDFT
Processo: 0712901-29.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE INEXISTÊNCIA DO TÍTULO REJEITADA. TÍTULO CONSTITUÍDO POR PROCURAÇÃO. VALIDADE. PESSOA JURÍDICA. EIRELI. RESPONSABILIDADE LIMITADA. PATRIMÔNIOS DISTINTOS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA NÃO PROMOVIDA. AVAL EM NOME DA PESSOA FÍSICA FIRMADO POR TERCEIRO SEM PROCURAÇÃO DESTA. NULIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A preliminar de nulidade do título executivo não comporta acolhimento, pois a cédula de crédito bancário que enseja a ação de execução foi devidamente assinada por quem possuía procuração para tal, subsistindo, assim, título executivo, que se mostra líquido, certo e exigível. Preliminar rejeitada.
2. A Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI não é uma sociedade, mas um novo ente jurídico personificado, que embora seja formada por uma única pessoa, não se confunde seu patrimônio com o de seu instituidor, permitindo ao empresário individual limitar sua responsabilidade patrimonial ao constituir uma empresa sem sócios, inteligência do § 7o do art. 980-A do Código Civil.
3. In casu, o título de crédito que enseja a ação executiva foi firmado entre a Cooperativa, ora apelada, e a empresa, constituída na modalidade EIRELI, que à época do empréstimo era de titularidade da apelante. Com efeito, torna-se imprescindível observar a separação existente entre o patrimônio empresarial e o de seu proprietário, pois, a priori, apenas os bens da empresa responderão pelas dívidas de sua atividade, com exceção das hipóteses de desconsideração da personalidade jurídica.
4. No que tange à responsabilidade da apelante como avalista da obrigação assumida, constata-se, no caso concreto, que a procuração outorgada pela empresa conferiu poderes a terceiro para contrair e efetuar empréstimos em nome da empresa outorgante, mas não em relação à pessoal natural, de modo que eivado de nulidade o aval aposto na cédula de crédito.
5. Preliminar rejeitada. Recurso provido.